Tribunal: TJDFT
Processo: 0006289-06.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA MEDIANTE PRESENÇA DE CRIANÇA OU ADOLESCENTE. SENTENÇA DESCLASSIFICATÓRIA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO PELO DELITO DO ART. 217-A DO CP. ADEQUAÇÃO. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIABILIDADE. VALOR ADEQUADO. GRAVIDADE DO FATO. CONDIÇÕES DAS PARTES.

I - A prática de conjunção carnal ou de qualquer outro ato libidinoso, comprovada a lascívia do agente, contra menor de 14 (quatorze) anos de idade, configura o crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. 217-A do CP, porquanto a violência é presumida.

II - O artigo 215-A, do CP, introduzido pela Lei no 13.718/2018, tipificou o crime de importunação sexual da seguinte forma: “Praticar contra alguém e sem a sua anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”, não havendo previsão de violência no tipo penal.

III - Considerando que nos crimes sexuais praticados contra menor de 14 (quatorze) anos a violência é presumida, a jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou o entendimento de que não é possível desclassificar tal conduta para o delito de importunação sexual. Precedentes STJ e TJDFT.

IV - O valor adequado para a indenização pelos danos morais deverá levar em conta a situação econômica das partes, a intensidade do sofrimento da vítima, os benefícios que o agente obteve, gravidade e repercussão da ofensa, entre outros elementos.

V - No caso, considerando as graves consequências experimentadas pela vítima, que apresentou modificação do comportamento e chegou a tentar o suicídio, mais de uma vez, demonstrada a adequação do quantum fixado nos votos condutores.

VI - Recurso conhecido e desprovido.